Tribunal: TJBA
Processo: 8062513-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062513-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIAO DO VALLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
NAILDE RIOS ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA PELO ART. 40 DA LEF. INTERPRETAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que suspendeu o curso de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, em razão da não localização do devedor. O agravante sustenta a necessidade de prosseguimento da execução, com autorização de citação por edital, a fim de preservar a efetividade da cobrança e evitar a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a citação por edital em execução fiscal, diante do esgotamento das tentativas de localização do devedor por outros meios; (ii) estabelecer se é válida a suspensão da execução com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80, mesmo sem o exaurimento das diligências legais disponíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 8º da Lei de Execuções Fiscais autoriza a realização de citação por edital quando frustradas as tentativas anteriores por correio e por oficial de justiça, o que se verifica no caso concreto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.103.050/BA (Tema 102), reafirma que a citação por edital é válida após o esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor.
A decisão recorrida indeferiu o pedido de citação por edital e suspendeu automaticamente o processo com base no art. 40 da LEF, contrariando o entendimento do STJ firmado no REsp nº 1.340.553/RS, segundo o qual a suspensão e o prazo prescricional se iniciam com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor.
A efetiva citação, inclusive por edital, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente de forma retroativa à data do requerimento, desde que formulado dentro do prazo legal, conforme o entendimento pacificado no mesmo julgado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8062513-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada UNIAO DO VALLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)